Tribunal: STJ
Processo: 0700134-96.2024.8.02.0071
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086891 - AL
(2025/0369049-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: G DOS S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
PRECONIZADOS NO
DO CPP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
ART. 619
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55822374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:00:59
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 57f59d04-94f9-45b3-907e-c7545ee0c8c0

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086891 - AL
(2025/0369049-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: G DOS S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
PRECONIZADOS NO
DO CPP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
ART. 619
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por G DOS S ao acórdão de
minha relatoria que negou provimento ao agravo regimental nos termos da seguinte
ementa (fl. 396):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
182/STJ.
SÚMULA
7/STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar, de
forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial na
origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
O embargante (fls.
) alega a existência de omissão no julgado,
407/412
sustentando que o acórdão deixou de analisar argumentos específicos e
pormenorizados apresentados pela defesa no agravo em recurso especial e no agravo
regimental, os quais demonstrariam a inaplicabilidade da
por se tratar
Súmula 7/STJ,
de hipótese de revaloração jurídica dos fatos, e não de reexame probatório.
Afirma que houve efetivo cotejo analítico da controvérsia, tendo o acórdão
embargado partido de premissa equivocada ao qualificar a impugnação como genérica.
Documento eletrônico VDA55822375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:00:57
Código de Controle do Documento: b5bd7da1-25f0-4ba1-85a1-51e0e44de8d1

Invoca o
do Código de Processo Penal, bem como dispositivos
art. 619
legais e constitucionais relacionados à fundamentação das decisões judiciais. Ao final,
requer o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para
afastar o óbice da
e determinar o conhecimento do agravo em recurso
Súmula 182/STJ
especial, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do
do Código de Processo Penal, o recurso integrativo
art. 619
tem como finalidade sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
existente no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.
A decisão embargada foi expressa ao consignar (fl. 397):
Nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi
conhecido porque deixou de ser impugnada a incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça, fundamento este utilizado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE ALAGOAS para não admitir o apelo nobre.
Na espécie, na argumentação constante do agravo em recurso especial, a
parte agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo
nobre não demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Contudo, não se
desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela
qual [...] seria exequível examinar as teses recursais o que configura
desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC,
o
o do
c/c
art. 3
CPP).
Como se observa, o acórdão embargado enfrentou de forma clara a
controvérsia relativa à incidência da
concluindo pela ausência de
Súmula 182/STJ,
impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
notadamente quanto ao óbice da Súmula 7/STJ.
O fato de a decisão não ter acolhido a tese defensiva – no sentido de que
teria havido demonstração concreta da inaplicabilidade do referido óbice – não
configura omissão, mas mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
A esse respeito, cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal
Federal, firmada em julgado com repercussão geral, no sentido de que as decisões
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (QO no AI n. 791.292, Rel.
Min. Gilmar Mendes), circunstância verificada no caso.
Documento eletrônico VDA55822375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:00:57
Código de Controle do Documento: b5bd7da1-25f0-4ba1-85a1-51e0e44de8d1

Nesse contexto, verifica-se que o acórdão embargado apresentou motivação
adequada e suficiente ao deslinde da controvérsia, ao concluir que a impugnação
apresentada não se revelou apta a afastar o fundamento da decisão agravada,
incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182/STJ.
Ademais, cumpre destacar que os embargos de declaração não constituem
via adequada para rediscutir o mérito da decisão, especialmente no que se refere à
análise da suficiência da impugnação recursal e à incidência de óbices sumulares,
providência inviável na estreita via integrativa.
Portanto, observa-se que o acórdão embargado não padece de qualquer
dos vícios previstos no
do CPP.
art. 619
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55822375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:00:57
Código de Controle do Documento: b5bd7da1-25f0-4ba1-85a1-51e0e44de8d1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2025/0369049-6
AREsp 3.086.891 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07001349620248020071 7001349620248020071
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: G DOS S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: G DOS S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260544905<4850;0641@
2025/0369049-6 - AREsp 3086891 Petição : 2026/0023990-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:45:05
Código de Controle do Documento: 0E139CBE-20E8-4C9D-A46A-BA6EEB1E3B7B